Tribunal: TJDFT
Processo: 0004260-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004260-24.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JANEQUELI DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11742811, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JANEQUELI DE SOUZA SANTOS. Manejados agravos direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 26390259 – p. 4/5) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo então Ministro Presidente (ID 26390261), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 114, por ocasião do julgamento do RE 453.000. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria trazida diverge do decidido pelo paradigma acima mencionado. Com efeito, a parte recorrente pleiteia o afastamento da reincidência para a mudança de regime prisional. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014